Tribunal: TJPA
Processo: 0804058-28.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804058-28.2021.8.14.0061

APELANTE: MARILIA MACENA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, ESTABILIDADE PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I, DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença (Id. 16223501) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2-
De acordo com o art. 371 do CPC, o juiz deve apreciar as provas constantes nos autos e indicar, na decisão, as razões da formação de seu convencimento;

3-
Dispensada a produção de provas pela própria autora, não há se falar em cerceamento de defesa. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4-
A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

6-
Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

7-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, majorando a verba honorária, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804058-28.2021.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARÍLIA MACENA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Civil interposto por
MARÍLIA MACENA LIMA
(Id. 16223502) contra sentença (Id. 16223501) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta: a) o fato de o nome da autora não estar exato na folha de ponto não é motivo suficiente para descrer tratar-se da mesma pessoa; b) houve equívoco ao peticionar declarando não haver outra prova a produzir quando a petição inicial e a réplica à contestação deixam claro a necessidade e o interesse da oitiva de testemunhas; c) atecnia e ausência de sensibilidade do magistrado para entender que é o destinatário da prova, e deve ter uma postura ativa em busca da verdade dos fatos; d)

Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, ou que seja anulada para continuidade da instrução processual e designação de audiência com oitiva de testemunhas e da autora.

Contrarrazões do Município (Id. 16223505).

Nesta instância o representante do
Parquet
exime-se de manifestação, com fulcro no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança em que a parte autora alega ter trabalhado para o Município no período de 04/01 a 08/03/2021, porém não recebeu salário; tendo sido desligada quando estava grávida. Requer a reintegração no quadro municipal, ou o pagamento dos salários vencidos e os vincendos referentes ao período de estabilidade; a declaração da existência do vínculo empregatício; e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Colaciona, aos autos, escala de plantão dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (Id 16223484); laudo de ultrassonografia (16223485); certidão de nascimento da filha (Id 16223486); cópia de ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Secretaria Municipal de Administração (Id. 16223487); cópia de ofício da Secretaria Municipal de Administração à Defensoria Pública (Id 16223488); cópias de documentos pessoais de Ludmila S. de Oliveira e Naiza Barbosa Gomes (Id 16223476 - Pág. 5-6).

Em contestação (Id 16223492), o réu impugna o documento apresentado, por ser produzido unilateralmente e não possuir o timbre oficial do Município, ou assinatura ou carimbo de servidor autorizado; bem como alega não haver, em seu registro, servidora com o nome da autora e pugna pela improcedência do pedido.

Réplica à contestação (Id 16223496) em que a autora ratifica o pedido de designação de audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Intimada sobre a produção de provas, a autora peticiona informando não possuir interesse em produzir provas além das constantes no processo (Id 16223500).

Sobreveio a sentença indeferindo o pedido inicial, nos termos dispositivos a saber:

DECIDO. Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, dada a gratuidade processual (art. 98, § 3° do CPC).

A sentença se fundamenta na ausência de prova suficiente do fato alegado, considerando que o nome constante no documento juntado (Marília Lima Macena) não é idêntico ao da autora (Marília Macena Lima), bem, ainda, que há documento juntado pelo réu declarando não haver servidora registrada com o nome da autora.

A apelante sustenta ter ocorrido equívoco ao peticionar dizendo não ter interesse em produzir provas; alega que o magistrado errou ao julgar sem fazer audiência para colher seu depoimento e ouvir testemunhas.

De acordo com o art. 371 do CPC, o juiz deve apreciar as provas constantes nos autos e indicar, na decisão, as razões da formação de seu convencimento, o que observo ter ocorrido no caso em apreço.

Os documentos colacionados pela autora não são suficientes para comprovar o vínculo empregatício alegado, pois trata-se de uma cópia de “escala de serviço” sem qualquer elemento que lhe dê validade (carimbo e assinatura de chefia competente). O Município, por sua vez, junta declaração do Secretário de Administração de que não há registro de admissão da autora no quadro da instituição.

Cabe ressaltar que, na declaração do Município ao Id 16223493, é citado o nome correto da autora, inclusive o número do CPF que corresponde ao constante na carteira de identidade da autora (Id 16223476 - Pág. 2), o que afasta equívoco sobre a troca de ordem dos sobrenomes.

Ademais, a produção de outras provas foi dispensada pela própria autora, conforme consta de petição juntada por sua defensora nos autos. Desse modo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Nesse contexto, entendo que não merece reparo a sentença pela improcedência do pedido inicial, porquanto não comprovadas as alegações da autora.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto a apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa. Assim, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente.

Ressalto que, estando a apelante amparada pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, majorando a verba honorária, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024